Tribunal: TJMT
Processo: 0001398-34.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001398-34.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELIA MORAES DO VALE - CPF: 003.816.251-25 (APELADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), SILVIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 855.591.051-04 (APELANTE), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SILVIO DA SILVA RODRIGUES

APELADO(S):

NELIA MORAES DO VALE

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO
C/C COBRANÇA DE ALUGUERES INADIMPLIDOS – PROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO LOCATÁRIO – PEDIDO DE GRATUIDADE – DEFERIMENTO – MÉRITO: ALEGADO DESVIO DE FINALIDADE CONTRATUAL – IMÓVEL (BARRACÃO) CONSTRUÍDO EM LOTE DOADO À LOCADORA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA FINS HABITACIONAIS – LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS – IRRELEVÂNCIA – LOCATÁRIO QUE ACEITA O CONTRATO NESTAS CONDIÇÕES – VEDAÇÃO À PRÁTICA DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS –
TU QUOQUE
– ART.422 DO CC/2002 – EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS – ARTIGOS 150 E 219, AMBOS DO CC/2002 – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DESACOLHIMENTO – DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO EXPRESSAMENTE RENUNCIADO NO CONTRATO – SÚMULA 335 DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, se o judiciário deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação.”
(TJ/MT - N.U 0003999-83.2011.8.11.0004).

Por força do art.422 do CC/2002 o direito brasileiro veda comportamento contraditório na relação jurídica, tal como ocorre no
tu quoque
, o qual
objetiva impedir que o contratante recorra para eximir-se de uma obrigação liberalmente assumida, invocando em sua defesa normas jurídicas que ele mesmo deixou de observar.

À exegese dos artigos 150 e 219, ambos do CC/2002, se no caso o locatário aceita locar para fins comerciais um imóvel que somente poderia ser locado para fins de habitação, não pode, depois de tirar proveito de dessa situação irregular, obtendo o bônus inerente ao negócio, tentar questionar a existência e validade da avença ou mesmo esquivar-se da prestação assumida (alugueres), sob o pretexto de possível desvio de finalidade contratual.

Segundo a súmula 335 do STJ,
“nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.”-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SILVIO DA SILVA RODRIGUES

APELADO(S):

NELIA MORAES DO VALE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SILVIO DA SILVA RODRIGUES
contra a sentença proferida na

Ação de Despejo
nº 1398-34.201.8.11.0003 ajuizada por
NELIA MORAES DO VALE
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a ordem liminar de despejo e condenar o demandado ao pagamento dos alugueres em atraso, compreendidos no período de agosto de 2015 até a data efetiva da entrega do imóvel, sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes na data em que se tornaram exigíveis. Julgou improcedente o pleito reconvencional e, por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, bem como nas penas de litigância de má-fé, arbitrando indenização a favor da demandante em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Sustenta o recorrente, de início, a desnecessidade de recolhimento de custas do preparo afirmando que, muito embora não tivesse sido apreciado pelo juízo singular, requereu nos autos a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, em petição devidamente acompanhada de declaração de hipossuficiência, cópia de CTPS, afirmando exercer a profissão de açougueiro pelo que percebe uma renda mensal de um salário mínimo, razão pela qual afirma não ter condições de arcar com as custas processuais tampouco com a verba honorária. Desta forma, reedita nesta sede recursal o pleito de gratuidade.

No mérito, afirma que
o terreno no qual foi está edificado o barracão objeto da locação teria sido um dos lotes doados pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis a diversos beneficiários de baixa renda, para fins de habitação, através de Lei municipal que veda a locação de tais bens
para fins comerciais como ocorreu na hipótese dos autos, o que acarretou nítido desvio de finalidade, pelo que entende que o contrato o contrato de locação havido entre as partes deve ser considerado inexistente,

ou ao menos inválido ante a ilicitude do objeto.

Invoca ainda o direito de retenção do bem em razão de benfeitorias que teria implementado no imóvel, tal como lhe garantiria o art.1.219 do CC/2002.

Aduz que a autora apelada não juntou aos autos qualquer 1audo de vistoria realizado por ela antes do contrato de aluguel havido entre as partes, a fim de comprovar que o locatário não efetuou nenhuma benfeitoria no imóvel como alega.

Afirma que, por sua vez, o
locatário se dignou a anexar aos autos as notas fiscais dos materiais de construção utilizados na obra, bem como, fotos de tudo que construiu no imóvel.

Assevera que apesar de tais notas fiscais terem sido emitidas em nome de terceiros, certo que o Sr.
José Domingos Contijo
seria amigo íntimo e a Sra.
Sirlei Rodrigues
, sua irmã, de modo que que estes apenas compraram os materiais em seus respectivos cadastros a seu pedido, sendo também essa a razão pela qual os respectivos endereços de entrega das mercadorias não correspondem ao do imóvel locado.

Por fim, pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgada improcedente a ação e procedentes os seus pedidos reconvencionais.

Contrarrazões em ID. n. 19977464, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, considero deferido o pedido de gratuidade, ficando dispensado o recolhimento do preparo recursal.

Isso porque,
“consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, se o judiciário deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0003999-83.2011.8.11.0004, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/04/2015, publ. no DJE 10/04/2015).

Eis o precedente pretoriano:

“AGRAVO REGIMENTAL" - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS

FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - CONSEQÜENTE DESCUMPRIMENTO DE DEVER PROCESSUAL QUE INCUMBE À PARTE AGRAVANTE - PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, FORMULADO POR SERVIDORES PÚBLICOS, QUE NÃO FOI APRECIADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE - HIPÓTESE DE DEFERIMENTO TÁCITO - INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação
, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes. (STF – 2ª T. – RE 245646 AgR – Relator: Min. CELSO DE MELLO – j. em 02/12/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009)

Feita tal ponderação, passo ao exame do mérito recursal.

Em análise à documentação carreada os autos e argumentos contrapostos, constata-se que o recorrente não faz jus à guarida almejada.

No que se refere à arguição de que o pedido de despejo com cobrança de alugueres pendentes seria improcedente em razão do possível desvio da natureza da locação com a do imóvel locado, constata-se haver por parte do locatário a adoção de um nítido comportamento contraditório, totalmente vedado pelo art.422 do CC/2002.

Ora, se por ocasião da contratação da locação o locatário sabia que o bem locado tinha natureza diversa da qual pretendia explorar e mesmo assim aceitou a locação, não pode posteriormente, depois de beneficiar-se do negócio, buscar escusa para a sua mora com o pretexto de desvio de finalidade.

O que está a ocorrer na hipótese é o comportamento contraditório da parte denominado pela doutrina como “
tu quoque”,

vedado pela comunidade jurídica em geral. O objetivo é impedir que o agente recorra invocando em sua defesa normas jurídicas que ele mesmo deixou de observar.

Nesse particular, lecionam C
RISTIANO
C
HAVES DE
F
ARIA
e N
ELSON
R
OSENVALD
que:

“O
tu quoque
é um tipo específico de proibição de comportamento contraditório na medida em que, em face da incoerência dos critérios valorativos, a confiança de uma das partes é violada. Isto é, a parte adota um comportamento distinto daqueloutro adotado em hipótese objetivamente assemelhada. [...] Ocorre o
tu quoque
quando alguém viola uma determinada norma jurídica e, posteriormente, tenta tirar proveito da situação, com o fito de se beneficiar.”
(
in

CURSO DE DIREITO CIVIL
– Volume 1. Salvador: Editora Juspodivm, 2013, p.717)

Ora, não se pode permitir que a parte tire proveito de uma situação irregular, obtenha o bônus inerente à conduta perpetrada para tanto, e depois, quando o ônus lhe bate à porta, tenta dele se esquivar.

Neste caso, resta nítida a aplicabilidade da regra do art.150, segundo a qual
“se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização.”

O que deve prevalecer aqui é a dicção do
caput
do art.219 do CC/2002, segundo a qual
“as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários”
.

No mais, também não há se falar em direito de retenção já que, de acordo com a súmula 335 do STJ,
“nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.”

E a renúncia ao direito a possível indenização por benfeitorias implementadas no imóvel locado, assim como ao respectivo direito de retenção está claramente estipulada nas
cláusulas VII, alínea “e”
e
X
, ambas do Contrato de ID. n. 19976460 - Pág. 2/4)

“[...]

VII - OBRIGAÇÕES GERAIS

[...]

e) no caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo locador, permanecerá, por ocasião de entrega efetiva das chaves do imóvel ser locado, não podendo exigir qualquer indenização.

[...]

X) INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo locador, ainda que útil ou necessária ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem prejuízo do disposto na letra ‘e’, da cláusula sétima deste instrumento, não podendo o locatário pretender quaisquer indenizações ou ressarcimento, bem como arguir direito de retenção pelas mesmas.”
(ID. n. 19976460 - Pág. 2/3)

Assim, absolutamente frágil toda a discussão que o apelante tenta implementar sobre a comprovação ou não da implementação de benfeitorias úteis ou até mesmo necessárias no imóvel objeto da locação.

Afinal, no contrato locatício renunciou ele expressamente ao direito à possível reparação, assim como ao direito de retenção do imóvel.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO –LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – RETOMADA DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA – DENÚNCIA VAZIA - POSSIBILIDADE – RENÚNCIA A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - PREVISÃO CONTRATUAL - VALIDADE RECONHECIDA - VERBETE 335 DA SÚMULA DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a retomada do imóvel por denúncia vazia, não há necessidade de discussão sobre o real motivo que deu ensejo à pretensão do locador, basta que sejam preenchidos os requisitos exigidos para o manejo da ação de despejo. Nos termos do Verbete 335 da Súmula do STJ, é válida a cláusula de renúncia à indenização e retenção por benfeitorias. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0100387-26.2012.8.11.0000, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 30/01/2013, publ. no DJE 05/02/2013)

Diante disso, e sem maiores delongas, irrepreensível a sentença objurgada.

Por fim, importante lembrar que, segundo o que dispõe o §4º do art.98 do CPC/15,
“a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.”

Desse modo, acaso não pagas as sanções processuais fixadas na sentença em desfavor do réu apelante, sejam feitas as devidas anotações.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

Consequentemente, majoro a verba honorária fixada na origem para 20%, tal como imposto pelo §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020